Tribunal: TJDFT
Processo: 0712238-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. PROBABILIDADE DE DIREITO. AUSENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Sendo o caso de rescisão contratual por inadimplemento, atrai-se o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil. Jurisprudência da Oitava Turma Cível e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. As jornadas de Direito Civil promovem a discussão sobre proposições interpretativas a respeito de dispositivos do Código Civil, resultando em enunciados que auxiliam os operadores do Direito em seus trabalhos doutrinários ou jurisdicionais. Seus enunciados, então, surgem como proposições capazes de auxiliar os operadores do direito. Não há, no entanto, efeito vinculante, porquanto as teses definidas se encontram no campo da doutrina.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno Prejudicado.